Tribunal: TJMT
Processo: 1003646-13.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003646-13.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), RAILSON MACIEL DOS SANTOS - CPF: 075.594.591-37 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO), ADENILSON DE MORAIS COSTA - CPF: 060.394.001-37 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA ATUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus impetrado pelo paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c.c. art. 14, II, do CP). O paciente envolveu-se em uma briga em estabelecimento motivada por um suposto furto de R$ 50,00, agredindo a vítima com socos. A defesa alega ausência de requisitos para a prisão, condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, trabalho lícito) e violação ao princípio da homogeneidade, requerendo a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito, ou se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente e adequada, considerando que o fato se apresenta como um evento isolado na vida do paciente, detentor de condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico, não havendo custódia compulsória, exigindo-se a demonstração concreta de sua necessidade atual para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

O contexto fático, caracterizado por desentendimento em ambiente de consumo de álcool e motivação pecuniária de pequeno valor, indica tratar-se de evento isolado, sem indicativos de que o agente integre organização criminosa ou faça do crime seu meio de vida.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita (borracheiro), aliadas ao fato de ter sido preso em seu local de trabalho sem demonstrar intenção de fuga, enfraquecem o ‘periculum libertatis’.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico e o recolhimento noturno, revela-se adequada e suficiente para tutelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, em observância aos princípios da necessidade e da adequação previstos no art. 282 do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando, apesar da gravidade da conduta, o contexto fático indica isolamento do evento e as condições pessoais do agente demonstram a desnecessidade da medida extrema. 2. A aplicação do art. 319 do Código de Processo Penal mostra-se suficiente para garantia da ordem pública quando ausente periculosidade concreta que justifique o cárcere.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LVII, LXI e XCIII, IX; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC n. 809.722/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 20/06/2023, DJe de 30/06/2023; TJMT - N.U 1004407-44.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/02/2026, DJE 02/03/2026; TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.028926-4/000, Rel. Des. Corrêa Camargo, 4ª Câmara Criminal, j. em 08/05/2019.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, com fundamento nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, impetrado em benefício de RAILSON MACIEL DOS SANTOS, nos autos da Ação Penal n. 1003912-64.2025.8.11.0087, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT), na qual responde pela suposta prática do crime previsto
no art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), c/c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta, em síntese:1) constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, 2) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, 3) inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, 4) condições pessoais favoráveis do paciente, 5) Ausência de risco à ordem pública, considerando que o paciente foi preso em seu local de trabalho, não oferecendo perigo à sociedade, 6) ausência de gravidade concreta do delito que justifique a segregação cautelar, 7) ofensa ao princípio da homogeneidade, sustentando que, em eventual condenação, o paciente faria jus ao regime aberto desde o início, sendo desproporcional mantê-lo preso preventivamente em regime mais gravoso e 8) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Segundo o presente
writ
(ID. 343483892), 23 de novembro de 2025, por volta das 23h00, no estabelecimento comercial denominado MR BEER, em Guarantã do Norte (MT), a vítima Adenilson de Morais Costa, que estava ingerindo bebidas alcoólicas com o paciente, teria se apropriado da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) de propriedade do paciente. Dessa situação, teria surgido discussão entre ambos, culminando com agressões verbais e, posteriormente, físicas, ocasião em que o paciente, em tese, desferiu socos em Adenilson, causando-lhe lesões. A vítima foi socorrida por terceiros, conforme boletim de ocorrência.

Após os fatos, o paciente retornou para sua residência e, no dia seguinte, dirigiu-se ao seu trabalho, onde exerce a função de borracheiro, sendo surpreendido por policiais militares que lhe deram voz de prisão. Conduzido à delegacia de polícia local, foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

O Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte (MT), comunicado da prisão, submeteu o paciente à audiência de apresentação oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva.

Nas razões da impetração (ID 343483892), a defesa sustenta a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação idônea. Argumenta que o paciente agiu em um contexto de briga de bar, após ter dinheiro subtraído pela vítima, caracterizando o fato, na visão defensiva, como lesão corporal e não tentativa de homicídio.

Alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito como borracheiro. Afirma que ele foi preso em seu local de trabalho e não oferece risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Aduz violação ao princípio da homogeneidade, defendendo que, em caso de eventual condenação, o regime aplicado seria o semiaberto ou aberto, tornando a prisão preventiva desproporcional. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Requer, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem. Juntou documentos (ID.343483893 a 343493358)

A liminar foi indeferida (ID.344227871) sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (ID.344684350) comunicando que a prisão foi mantida para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
violento. Informou ainda que a denúncia foi recebida e a audiência de instrução designada para 03 de março de 2026.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 345231889)

HABEAS CORPUS – PACIENTE INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA AO ARGUMENTO DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – 1. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR –
INVIABILIDADE
– PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, MORMENTE PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, QUE FOI PERPETRADO MEDIANTE EXTREMA VIOLÊNCIA, COM CHUTES E SOCOS QUE CAUSARAM TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO NA VÍTIMA – 2. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
NÃO ACOLHIMENTO
– NÃO HÁ OFENSA AO MENCIONADO PRINCÍPIO POSTO QUE É INVIÁVEL CONJECTURAR ACERCA DO REGIME PRISIONAL A SER FUTURAMENTE IMPOSTO, AINDA MAIS PORQUE ESTE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE POSSUI CARÁTER PROVISÓRIO/CAUTELAR – 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – EM QUE PESE SEREM FAVORÁVEIS, AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO POSSUEM O CONDÃO, POR SI SÓ, DE CONDUZIREM À REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – 4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – AFIGURA-SE INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, SOBRETUDO, QUANDO O DECRETO PRISIONAL SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em benefício de RAILSON MACIEL DOS SANTOS.

Acerca da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do CPP transcrevo a decisão que, no recebimento da denúncia manteve prisão foi mantida, em
19/12/2025
nos seguintes termos, em síntese:

“DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu RAILSON MACIEL DOS SANTOS, salientando que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito. (id 218759425)

Em síntese, é o relatório.

Decido.

A prisão preventiva do acusado RAILSON MACIEL DOS SANTOS foi decretada por este Juízo em 25 de novembro de 2025, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado na forma tentada, tendo como vítima ADENILSON DE MORAIS COSTA, oportunidade em que restou consignado a necessidade de assegurar a ordem pública em decorrência da gravidade da conduta e da periculosidade social do agente, fatores a justificar a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção.

Compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, constato que não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação requerida, tampouco foram colacionados documentos idôneos a comprovarem as alegações aduzidas pela defesa.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria permanecem demonstrados nos autos, bem como subsiste o periculum libertatis, especialmente no que tange à garantia da ordem pública, evidenciado pelo modus operandi empregado, marcado por violência extrema, estado de reduzida capacidade de reação da vítima e elevada reprovabilidade social da conduta.

O Relatório Técnico de Investigação nº 2025.13.130395 confirma, por meio de imagens de videomonitoramento, a dinâmica dos fatos, evidenciando a aproximação entre acusado e vítima, seguida de agressões físicas consistentes em socos e pontapés, culminando com a fuga do agente. Consta que a vítima, sob efeito de álcool e entorpecentes, foi surpreendida e sofreu múltiplas lesões na face, mãos, antebraços e membros inferiores, circunstâncias que evidenciam a intensidade da violência empregada. A agressão somente cessou por intervenção de terceiros, tendo o acusado, ainda, proferido a expressão: “tem que matar porque ladrão merece morrer”, elemento que reforça a intenção de produzir resultado letal.

Os laudos médicos e o prontuário hospitalar juntados aos autos atestam que Adenilson de Morais Costa sofreu Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave, com necessidade de entubação orotraqueal e suporte avançado de vida. As lesões constatadas são compatíveis com espancamento intenso, direcionado a região vital do corpo, evidenciando risco concreto à vida da vítima.

Ademais, os depoimentos testemunhais e as diligências realizadas corroboram os indícios de autoria e a gravidade concreta da conduta, sendo uníssono o relato de que a agressão somente foi interrompida mediante a intervenção de terceiros. As imagens colacionadas aos autos demonstram, ainda, que a suposta motivação apresentada pelo acusado, o alegado furto da quantia de R$ 50,00, não encontra respaldo, uma vez que o valor foi entregue voluntariamente à vítima, circunstância que reforça a desproporcionalidade da reação e a gravidade concreta do comportamento.

Logo, a análise detida dos autos evidencia que a extrema violência empregada, a intensidade das agressões direcionadas à região vital da vítima, a cessação da conduta apenas por intervenção de terceiros e a verbalização indicativa de desprezo pela vida humana demonstram elevada periculosidade social do agente. Tais circunstâncias configuram risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima, legitimando a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Outrossim, o fato do acusado possuir predicados pessoais favoráveis, por si só, não afasta a necessidade de sua custódia, quando presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, como no caso dos autos.

Vejamos:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DIREITOS E GARANTIAS DO PRESO ASSEGURADOS. 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 3. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. 4. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 5. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA . IMPERTINÊNCIA. LEGITIMIDADE DA SEGREGAÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL. 6. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. DELONGA JUSTIFICADA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Desde que os direitos e garantias do preso sejam observados, a falta de realização de Audiência de Custódia não torna ilegal a prisão preventiva mais tarde decretada. Além do mais, é certo que “a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade, relativamente à falta de audiência de custódia” (STJ, HC 374.834/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 7.4.2017). 2. A periculosidade social apresentada pelo paciente e a gravidade concreta da conduta, extraídas da pluralidade de agentes envolvidos na trama delituosa, da extrema violência utilizada contra a vítima, da sua condição de pessoa idosa e do longo período em que teve a sua liberdade cerceada, justificam a prisão antecipada com vistas a acautelar a ordem pública e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, nos termos do disposto no art. 312, caput, do CPP. 3.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
4. Por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de Habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. 5. A prisão processual decorre de mero juízo de cautelaridade e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória.
Nessa ordem de ideias, a prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).
6. A tese de excesso de prazo para encerramento da etapa de produção de provas deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente aritméticos (matemáticos). Assim, quando demonstrado que o prolongamento da marcha processual está apoiado em elementos legítimos (complexidade do feito, pluralidade de réus e necessidade de expedição de Cartas Precatórias), descabe falar-se em segregação eivada de coação ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa.” (N.U 1019618-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020)

Destaca-se o Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Logo, mantendo-se incólumes os fundamentos da prisão preventiva, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devido à gravidade concreta do delito, INDEFIRO o pedido de revogação requerido pela defesa do acusado RAILSON MACIEL DOS SANTOS.
” (negritado no original)

Na resposta à acusação, foi indeferido o pedido de revogação da prisão na decisão prolatada em
20/01/2026
nos seguintes termos, in verbis:

“Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de
RAILSON MACIEL DOS SANTOS.

Em resposta à acusação, a defesa do acusado requereu a desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, bem como a revogação da prisão preventiva.

Ouvido o Ministério Público, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e pelo prosseguimento do feito.

Decido.

Pois bem. Vislumbra-se dos autos que a matéria suscitada se confunde com o mérito da questão, a ser aferida em momento oportuno, no decorrer da instrução processual.

Assim, pela peça defensiva, verifica-se que carece de dilação probatória por se tratar do mérito da ação, razão pela qual a apreciação se mostra inoportuna neste momento processual, haja vista o princípio da busca da verdade real e “favor rei”, e considerando que não se encaixam nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397),
REJEITO a tese defensiva
arguida e dou regular prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução para a dia 03/03/2026, às 15h30min.

A audiência será realizada de forma presencial, salvo quando o MP/Defesa/Réu/Vítima/Testemunha estiver em outra cidade ou em situações devidamente justificadas, oportunidade em que será a admitida a participação virtual.

INTIME-SE
o réu e as testemunhas.

REQUISITE-SE
, junto ao Comando da Polícia Militar, a disponibilidade das testemunhas comuns, no dia e hora designados para realização da audiência.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, não havendo fatos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado.

Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a custódia cautelar impõe-se para garantia da ordem pública. O risco à paz social é demonstrado pela periculosidade do agente, revelada por uma dinâmica delitiva de violência exacerbada e pelo estado de reduzida defesa da vítima.

O Relatório Técnico de Investigação, amparado em registros de videomonitoramento, ratifica a dinâmica delitiva ao demonstrar a aproximação do acusado e o início das agressões físicas, mediante socos e pontapés, seguidas de sua evasão do local.

Destaque-se que a agressão somente cessou por intervenção de terceiros, sendo que o acusado teria proferido a expressão "tem que matar porque ladrão merece morrer", reforçando a intenção de produzir resultado letal.

Ante o exposto, em consonância o parecer ministerial, bem como os fundamentos supramencionados,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva de
RAILSON MACIEL DOS SANTOS
,
MANTENDO-SE
a custódia cautelar do acusado.” (negritado no original)

No caso, tenho por essencial tecer a cronologia acerca do instituto da prisão cautelar a fim de balizar os contornos necessários ao presente julgamento.

A Lei n. 5.349, de 3 de novembro de 1967, iniciou as mudanças do processo penal, que eliminou a prisão preventiva obrigatória, que nada tinha de cautelar, sendo um simples corolário automático da imputação, independendo de qualquer verificação do ‘
periculum libertatis’
.

O

legislador

decidiu

expurgar

a

prisão

preventiva compulsória da legislação processual penal. A respeito da obrigatoriedade de sua

decretação,

Fernando da Costa Tourinho Filho (Processo Penal. V. 3. Saraiva, p. 416):

“...todas as vezes em que estavam satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva compulsória, o Juiz não tinha o poder de julgar da conveniência ou não de decretar tal medida cautelar, devia decretá-la. Pouco importavam as condições subjetivas do agente, vale dizer, pouco importava a maior ou menor periculosidade do réu, como entendia o Prof. GOMES NETTO”

Posteriormente, a Lei n. 5.941, de 22 de novembro de 1973, que alterou a redação do artigo 594, para permitir que também pudesse apelar em liberdade, o acusado que fosse primário e tivesse bons antecedentes.

A redação originária do artigo 594 era:
“O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se condenado por crime de

que se livre solto”
. A nova redação ampliou as exceções à regra de que o acusado teria que se recolher à prisão para apelar. A nova redação do artigo 594 passou a ser:

“O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido

na sentença condenatória, ou condenado por crime de que se livre solto”
.

A Lei n. 6.416, de 24 de maio de 1977, que, entre outras alterações, introduziu o parágrafo único do artigo 310 do Código de Processo Penal, representou uma profunda modificação, dando à prisão em flagrante natureza verdadeiramente cautelar. Ou seja, sua manutenção somente ocorreria nos casos em que se mostrasse necessária, diante da presença de uma das hipóteses que autorizavam a prisão preventiva.

Sem dúvida, o ponto máximo dessa evolução ocorre com a Constituição de 1988 que, no que importa diretamente ao presente tema, passou a prever, expressamente, o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII) ou “estado de inocência”, como preferem outros.

Assim, conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Destaca-se que a prisão preventiva por ser uma espécie de prisão cautelar pode ser decretada durante a fase de investigação policial ou no curso da ação penal, quando presentes
indícios de autoria
e
materialidade do delito
e se fizer necessária para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução processual ou, ainda, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Para a decretação da preventiva é necessário que estejam presentes dois pressupostos, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, elementos esses que dão ensejo ao
fumus commissi delicti
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

“Art. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único.

A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).”

O ‘
fumus commissi delicti’
exige a presença de indícios suficientes de autoria. O legislador buscando evitar interpretações errôneas quanto ao conceito de indícios no artigo 239 do Código de Processo Penal dispõe que:
“Considera-se indícios a circunstância provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
.

Luiz Antônio Câmara, sobre o tema:

“Provada a materialidade do delito, não satisfazem à lei meras suspeitas de que este ou aquele indivíduo tenha sido o autor da infração. É certo que não se exige prova absoluta de que tenha o delito sido praticado por aquele cuja prisão se quer ver decretada ou se decreta. Todavia, devem todos os elementos colhidos do processo investigatório ou instrutório convergir para
a demonstração de que a provável autoria de ilícito pode, com tranquilidade, ser atribuída ao acusado
.”

Destaca Delmanto Junior (1998, pp.53-60):

“A verificação acerca da serenidade dos indícios de autoria não se confunde, por óbvio, com eventual prejudicamento, mesmo porque a prisão provisória não será nunca decretada com base nessa constatação, mas sim, com
fundamento em sua necessidade cautelar
. Além disso, a indispensabilidade desses indícios sérios de autoria para que se proceda ao encarceramento provisório afigura-se, antes de tudo, como uma verdadeira exigência do direito à presunção de inocência, uma vez que vem a limitar ao máximo, a utilização da prisão provisória que, repetimos, não será jamais decretada em função da culpabilidade do acusado.” (grifado)

Igualmente, a jurisprudência tem reconhecido que:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO QUALIFICADO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA. Inexistindo indícios suficientes de autoria, a revogação da prisão preventiva do paciente é medida que se impõe, consoante redação do art. 312, do CPP.”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.028926-4/000, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/05/0019, publicação da súmula em 10/05/2019)

Nesse diapasão, não é admitida a prisão antecipada com base em simples suspeitas ou presunções, devendo existir fortes indícios suscetíveis de assinalar o imputado como provável autor do crime, cuja prova produzida na fase pré-processual ou processual revela o ônus ou devido processo legal.

Deste modo, a medida cautelar só prosperará diante da sua absoluta necessidade e caso subsistam dois requisitos, quais sejam, o ‘
fumus commissi delicti’
e o ‘
periculum libertatis’
. Há que haver a presença simultânea, de modo que, estando um ausente, é ela incabível, por ilegalidade absoluta.

A verificação do ‘
fumus comissi deliciti’
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O ‘
periculum libertatis’
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

•

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Nessa toada, importante lembrar, que a prisão preventiva não se confunde com a sanção penal, que visa infligir ao sentenciado censura penal que seja suficiente e necessária para reprimir e prevenir o crime; de modo distinto, deve ser imposta naqueles casos excepcionais em que o abalo à ordem pública seja tão significativo que reclame do magistrado uma atuação pronta e diligente, capaz de impedir eventos ainda mais danosos, prováveis de serem causados pelo suspeito/acusado, enquanto a investigação ou o processo penais são concluídos. Do contrário, e sem qualquer diferenciação das circunstâncias do caso concreto, sendo adotada como verdadeira regra, a segregação cautelar antes de sentença condenatória com trânsito em julgado passa a assumir a indevida feição de antecipação de pena e viola o princípio da presunção de inocência de que todos devem,
a priori
, usufruir.

Com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Todavia, lastimavelmente, ainda hoje, de uma forma um tanto oblíqua, subsiste, sob outro disfarce, a decretação da prisão preventiva obrigatória. E o nome dessa simulação é a
garantia da ordem pública
.

No caso, a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelos documentos acostados, especialmente o relatório de investigação e os laudos médicos que atestam as lesões na vítima. Todavia, o ponto reside na analise da necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

O
decisum
de origem fundamentou a prisão na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do agente, evidenciadas pelo ‘
modus operandi’
(agressões físicas após discussão em bar). Embora reprovável a suposta conduta imputada, é necessário analisar o contexto fático com a devida cautela. No caso, constato que o episódio ocorreu em um ambiente de consumo de álcool, motivado, segundo os autos, por um desentendimento acerca de um suposto furto de pequena monta (R$ 50,00) praticado pela vítima contra o ora paciente.

Essa dinâmica, repiso, embora grave, apresenta características de um evento isolado na vida do paciente, desencadeado por uma situação específica de conflito interpessoal, e não de uma ação premeditada ou indicativa de que o acusado faça do crime o seu meio de vida. Não há nos autos, também elementos que indiquem que o beneficiário integre organização criminosa ou que se dedique a atividades delituosas habituais.

Pelo contrário, a defesa comprovou documentalmente que o paciente possui condições pessoais favoráveis: é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e exerce atividade lícita como borracheiro. O fato de ter sido encontrado e preso em seu local de trabalho no dia seguinte ou posterior ao fato o que afiança a tese de que não tinha a intenção de frustrar a aplicação da lei penal ou de fugir da responsabilidade.

Neste cenário, tenho que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra adequada e suficiente, pois
, ainda que o delito em apreço, supostamente praticado, reflita certa gravidade; cediço que no processo penal brasileiro a prisão cautelar é
medida excepcional não havendo prisão compulsória
, o que somente deverá ocorrer se comprovada sua real necessidade que, no caso, não restaram devidamente evidenciada quando em juízo de proporcionalidade com as medidas cautelares diversas.

Ademais, como bem salientado pela Autoridade Coatora nas informações prestadas (ID.344684350), o feito segue o seu trâmite regular, no aguardo da realização da
audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 13/03/2026
.

Neste diapasão, à luz do princípio da proporcionalidade, afigura-se mais consentâneo com as exigências do processo a fixação de providência indicada no art. 319 do CPP como meio bastante e cabível para proteger a ordem pública.

A propósito, dispõe o Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM NOS LIMITES DO DISPOSITIVO.I. Decisão que decretou a prisão preventiva calcada na gravidade concreta do delito. Ausência de indicação de outros elementos que justificassem a prisão antecipada, como risco concreto à sociedade ou ao processo. II. Possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares suficientes: monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPC) e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art.319, V, do CPC).III. Outras cautelares podem ser fixadas pelo juiz da causa, desde que devidamente fundamentadas. IV. Agravo regimental provido para conceder a ordem nos termos do dispositivo.” (AgRg no HC n. 809.722/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Cito também, o julgado do TJMT:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, no âmbito de persecução penal destinada à apuração da suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado, porte irregular de arma de fogo, embriaguez ao volante e desobediência.
II. Questão em discussão.
2. Duas são as questões controvertidas: (i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; e (ii) aferir se a audiência de instrução designada para data distante caracteriza excesso de prazo capaz de configurar constrangimento ilegal.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, nos termos dos arts. 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal, não bastando referência à gravidade abstrata do delito.
4. Embora a conduta imputada revele acentuada gravidade, os fundamentos invocados limitam-se às circunstâncias do fato e à natureza da infração, sem indicação de elementos objetivos que evidenciem risco atual de reiteração delitiva ou ameaça à instrução criminal.
5. As condições pessoais favoráveis, aliadas à ausência de demonstração de periculosidade concreta e contemporânea, indicam tratar-se de episódio isolado, não se justificando a medida extrema.
6. À luz do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes à tutela da ordem pública e à regularidade da persecução penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem concedida, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva demanda fundamentação concreta e individualizada, não se legitimando com base exclusiva na gravidade abstrata do delito. 2. Ausentes elementos atuais que evidenciem risco à ordem pública ou à instrução criminal, impõe-se a substituição da custódia cautelar por medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 98.862, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.03.2010.”
(N.U 1004407-44.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 02/03/2026)

Portanto, inexistindo aspectos que traduzam a pertinência da manutenção de uma situação cautelar excepcional em relação ao beneficiário, tendo em vista que resta superada a necessidade da segregação cautelar outrora decretada, impõe-se a observância do princípio da não culpabilidade para conceder parcialmente a ordem vindicada, impondo a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de RAILSON MACIEL DOS SANTOS , para,
à luz das peculiaridades do caso concreto
, determinar as medidas cautelares impostas, quais sejam:

1)
Comparecimento, em juízo, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

4)
Proibição de se ausentar do território da Comarca por mais de 8 (oito) dias sem autorização judicial;

5)
Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

6)
Proibição de aproximar-se ou de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação;

7)
submeter-se a monitoramento
eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes, o que deve ser reanalisado pelo juízo de origem no prazo de
60 (sessenta)
dias, bem como, que a violação das mesmas importará no restabelecimento da custódia preventiva.

Expeça-se, pela instância de origem, o alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso.

Registro que, a concessão da ordem não inviabiliza a prolação de nova decisão, em caso de
a posteriori
serem objetivados outros elementos concretos e consubstanciados nos autos da vertida ação penal.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026